Tribunal: TJMT
Processo: 1013900-05.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013900-05.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZA PIANISSOLA - CPF: 524.300.222-49 (RECORRENTE), VINICIUS HEMING DE OLIVEIRA - CPF: 057.093.251-39 (ADVOGADO), ROSENI HEMING - CPF: 979.033.961-53 (RECORRENTE), ROSEMAR HEMING FOGACA - CPF: 009.186.861-05 (RECORRENTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0418-19 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013900-05.2023.8.11.0015

Polo Ativo

TEREZA PIANISSOLA e outros (2)

Polo Passivo

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEFEITO NO CAIXA ELETRÔNICO. ESCOPO RECURSAL PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais com confirmação da liminar deferida nos autos, que determinou a conclusão da análise de erro no saque, e condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, ao passo que o móvel recursal é tão somente a majoração do
quantum
indenizatório.

2. Afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

3. Hipótese em que o
quantum
indenizatório foi arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, não comportando alteração
nessa
sede recursal.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024